Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600381-61.2020.6.16.0047
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
Órgão julgador: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-09

Inteiro teor:
14/02/2022
Número: 0600381-61.2020.6.16.0047

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral
Última distribuição : 21/10/2021
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600381-61.2020.6.16.0047
Assuntos: Cargo - Prefeito, Cargo - Vice-Prefeito, Abuso - De Poder Econômico, Captação Ilícita de
Sufrágio
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº
0600381-61.2020.6.16.0047 que julgou improcedentes os pedidos iniciais, com fulcro no art. 487, I,
do Código de Processo Civil. (Ação de Investigação Judicial Eleitoral proposta pela Coligação
Unidos pelo Povo. Avante Clevelândia em face de Rafaela Martins Losi, prefeita eleita, e José Luiz
Fernandes da Silva, alegando em síntese, que os investigados procederam à captação ilícita de
sufrágio, nos termos do art. 41-A, da Lei nº 9.504/97, mediante a entrega de vale combustível, de
cestas básicas e, ainda, promessa de pagamento futuro em que davam ao eleitor uma nota de R$
2,00 (dois reais) pré-determinada e, caso fossem eleitos, trocá-las-iam por R$ 100,00 (cem reais) -
tudo para obter voto nas Eleições de 2020; Ref.: Autos 0600382-46.2020.6.16.0047). RE19
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
UNIDOS PELO POVO. AVANTE CLEVELÂNDIA 11-PP / 90-
PROS / 43-PV / 45-PSDB / 15-MDB / 19-PODE
(RECORRENTE)
JORGE AUGUSTO DE LIMA BORTOLINI (ADVOGADO)
EVERTON FRANCISQUEVIS (ADVOGADO)
RAFAELA MARTINS LOSI (RECORRIDA)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
GEOVANE COUTO DA SILVEIRA (ADVOGADO)
RAMON MIGUEL PEREIRA SOBREIRO (ADVOGADO)
JOSE LUIZ FERNANDES DA SILVA (RECORRIDO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
GEOVANE COUTO DA SILVEIRA (ADVOGADO)
RAMON MIGUEL PEREIRA SOBREIRO (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42883
704
11/02/2022 23:20 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 60.382

RECURSO ELEITORAL 0600381-61.2020.6.16.0047 – Clevelândia – PARANÁ
Relator: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
RECORRENTE: UNIDOS PELO POVO. AVANTE CLEVELÂNDIA 11-PP / 90-PROS / 43-PV /
45-PSDB / 15-MDB / 19-PODE
ADVOGADO: JORGE AUGUSTO DE LIMA BORTOLINI - OAB/PR80122-A
ADVOGADO: EVERTON FRANCISQUEVIS - OAB/PR81648-A
RECORRIDA: RAFAELA MARTINS LOSI
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO - OAB/PR70382-A
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - OAB/PR91541-A
ADVOGADO: GEOVANE COUTO DA SILVEIRA - OAB/PR97109-A
ADVOGADO: RAMON MIGUEL PEREIRA SOBREIRO - OAB/PR84117-A
RECORRIDO: JOSE LUIZ FERNANDES DA SILVA
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO - OAB/PR70382-A
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - OAB/PR91541-A
ADVOGADO: GEOVANE COUTO DA SILVEIRA - OAB/PR97109-A
ADVOGADO: RAMON MIGUEL PEREIRA SOBREIRO - OAB/PR84117-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA – RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÃO 2020. AÇÃO DE
INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL - AIJE. CAPTAÇÃO ILÍCTA DE
SUFRÁGIO. GRAVAÇÃO AMBIENTAL SEM IDENTIFICAÇÃO DOS
INTERLOCUTORES. AGENTE PROVOCADOR. CASO CONCRETO.
ILICITUDE. AUSÊNCIA DE PROVAS ROBUSTAS. RECURSO CONHECIDO
E NÃO PROVIDO.

1. A sentença recorrida julgou improcedente o pedido de reconhecimento de
abuso de poder econômico, mediante a captação ilícita de sufrágio, nos
termos do artigo 41-A da Lei n. 9.504/97.

2. Não se admite como prova hígida a gravação ambiental realizada sem a
identificação dos interlocutores e de quem a realizou, bem como com a
presença de agente provocador, a fim de induzir a admissão de fato que
Num. 42883704 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 11/02/2022 23:20:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22021123202433900000041857775
Número do documento: 22021123202433900000041857775

caracterize ilícito eleitoral.

3. Segundo precedentes do Tribunal Superior Eleitoral, a condenação pela
prática de captação ilícita de sufrágio ou de abuso do poder econômico
requer provas robustas e incontestes, não podendo se fundar em meras
presunções.

4. Para a configuração da prática desse ilícito eleitoral, exige-se a presença
de três requisitos essenciais: a realização de uma das condutas descritas no
artigo 41-A da Lei n. 9.504/97 (doar, oferecer, prometer ou entregar bem ou
vantagem pessoal a eleitor, inclusive cargo ou emprego público); o fim
especial de agir, que é a obtenção do voto do eleitor; a ocorrência do fato
durante o período eleitoral.

5. Recurso conhecido e não provido.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 09/02/2022

RELATOR(A) RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL

RELATÓRIO

Trata-se de recurso eleitoral interposto pela Coligação Unidos pelo Povo.
Avante Clevelândia, em face da respeitável sentença proferida pelo Juízo da 47ª Zona
Eleitoral de Clevelândia/PR, que julgou improcedente a ação de investigação judicial
eleitoral - AIJE proposta em desfavor dos recorridos Rafaela Martins Losi e José Luiz
Fernandes da Silva, em razão de suposta prática de abuso do poder econômico
consistente em captação ilícita de sufrágio prevista no artigo 41-A da Lei n. 9.504/97 (ID
42734930).

Em suas razões recursais (ID 42734938), a recorrente alegou que: a) existem
provas da compra de votos realizada mediante a entrega de vale combustível pelos
recorridos; b) a gravação realizada no Mercado do Sandronilo, Bairro Goitacaz, em
Clevelândia, comprova a compra de votos mediante pagamento futuro pelos investigados.
Requereu, assim, o provimento do recurso para o fim de reformar a sentença e julgar
procedente a AIJE.

Em sede de contrarrazões (ID 42734946), os recorridos pugnaram pela
manutenção da sentença.

Aberta vista, a Procuradoria Regional Eleitoral (ID 42793720) manifestou-se
pelo conhecimento e não provimento do recurso eleitoral interposto, sob o fundamento de
Num. 42883704 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 11/02/2022 23:20:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22021123202433900000041857775
Número do documento: 22021123202433900000041857775

que não restou comprovada a prática de captação ilícita de sufrágio e de abuso de poder
econômico por parte dos recorridos.

É o relatório.

VOTO

a) Da Admissibilidade do Recurso

Por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve
ser conhecido.

b) Da Prova Consistente em Gravação Ambiental

Em primeiro lugar, há se ressaltar que nem toda prova realizada mediante
gravação ambiental é considerada lícita.

Para análise da licitude, cumpre sejam consideradas as circunstâncias da sua
realização, ou seja, quem foi o responsável (interlocutor ou terceiro), o conhecimento ou
não da gravação pelos interlocutores, o ambiente em foi realizada (público ou privado), a
utilização ou não para o fim de defesa em processo criminal, a existência ou não de
flagrante preparado, entre outros.

Quanto aos aspectos fáticos da prova, segundo consta dos autos, em data
não especificada e por pessoa não identificada, realizaram-se gravações de vídeo em
supermercado e posto de gasolina, bem como de determinada pessoa se utilizando de
vale-combustível como forma de pagamento e ainda alguém tentando trocar uma nota de
R$ 2,00 por suposta recompensa prometida pela candidata Rafaela Martins Losi. A
qualidade da gravação, entretanto, não permite o entendimento do que se diz.

Essas gravações foram realizadas no interior do posto de gasolina, na parte
externa da casa de uma pessoa, além de uma gravação telefônica. Não se sabe quem fez
as gravações porque o recorrente não identificou o responsável.

Dessa forma, ao analisar as circunstâncias da gravação e seu conteúdo, nas
partes em que é possível o entendimento dos áudios, suspeita-se de flagrante preparado,
uma vez que é nítida a condução da conversa para que os interlocutores admitam algum
ato de compra de voto ou benesse prometida pela candidata.

A respeito do tema, veja-se o magistério de Luiz Carlos dos Santos
Gonçalves[1]:

Também ilícita e, de todo modo, imprestável para utilização em processos eleitorais é
Num. 42883704 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 11/02/2022 23:20:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22021123202433900000041857775
Número do documento: 22021123202433900000041857775

a prova advinda de agente provocador, aquele que acoroçoa terceira pessoa, quando
não a induz, a praticar o comportamento reprovável, tão somente para registrá-lo.
Aplicável, à espécie, por analogia, o disposto no art. 17 do Código Penal.

Em face dos fortes indícios, assim, de que se trata de tentativa deliberada de
obter prova de fato duvidoso com o propósito de corroborar determinadas acusações, há
se considerar imprestáveis as gravações ambientais para o fim da comprovação do ilícito
eleitoral.

c) Da Pretensão Recursal

O mérito cinge-se à existência de suposto abuso de poder econômico
decorrente de eventual captação ilícita de sufrágio, eis que os candidatos Rafaela Martins
Losi e José Luiz Fernandes da Silva teriam comprado votos por meio de cestas básicas,
vale combustível e promessa de pagamento futuro.

A ação de investigação judicial eleitoral está prevista no artigo 22 da Lei
Complementar n. 64/90:

Art. 22. Qualquer partido político, coligação, candidato ou Ministério Público Eleitoral poderá
representar à Justiça Eleitoral, diretamente ao Corregedor-Geral ou Regional, relatando
fatos e indicando provas, indícios e circunstâncias e pedir abertura de investigação judicial
para apurar uso indevido, desvio ou abuso do poder econômico ou do poder de autoridade,
ou utilização indevida de veículos ou meios de comunicação social, em benefício de
candidato ou de partido político, obedecido o seguinte rito:

Como se nota, as hipóteses de cabimento estão relacionadas na norma e se
configuram em abusos por parte de quem detém alguma parcela de poder, seja político,
econômico ou midiático. Nas palavras de Rodrigo López Zílio:

O abuso de poder é conceituado como qualquer ato, doloso ou culposo, de inobservância
das regras de legalidade, com consequências jurídicas negativas na esfera do direito. O que
a lei proscreve e taxa de ilícito é o abuso de poder, ou seja, é a utilização excessiva – seja
quantitativa ou qualitativamente – do poder, já que, consagrado o Estado Democrático de
Direito, possível o uso de parcela do poder, desde que observado o fim público e não obtida
vantagem ilícita.

De acordo com a tese dos recorridos, o abuso estaria consubstanciado na
prática de captação ilícita de sufrágio mediante alguma forma de pagamento.
Num. 42883704 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 11/02/2022 23:20:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22021123202433900000041857775
Número do documento: 22021123202433900000041857775

A captação ilícita de sufrágio está descrita no artigo 41-A da Lei n. 9504/97:

Art. 41-A. Ressalvado o disposto no art. 26 e seus incisos, constitui captação de sufrágio,
vedada por esta Lei, o candidato doar, oferecer, prometer, ou entregar, ao eleitor, com o fim
de obter-lhe o voto, bem ou vantagem pessoal de qualquer natureza, inclusive emprego ou
função pública, desde o registro da candidatura até o dia da eleição, inclusive, sob pena de
multa de mil a cinqüenta mil Ufir, e cassação do registro ou do diploma, observado o
procedimento previsto no art. 22 da Lei Complementar no 64, de 18 de maio de 1990.
(Incluído pela Lei nº 9.840, de 1999)

§ 1o Para a caracterização da conduta ilícita, é desnecessário o pedido explícito de votos,
bastando a evidência do dolo, consistente no especial fim de agir. (Incluído pela Lei nº
12.034, de 2009)

§ 2o. As sanções previstas no caput aplicam-se contra quem praticar atos de violência ou
grave ameaça a pessoa, com o fim de obter-lhe o voto. (Incluído pela Lei nº 12.034, de
2009)

§ 3o. A representação contra as condutas vedadas no caput poderá ser ajuizada até a data
da diplomação. (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)

§ 4o. O prazo de recurso contra decisões proferidas com base neste artigo será de 3 (três)
dias, a contar da data da publicação do julgamento no Diário Oficial. (Incluído pela Lei nº
12.034, de 2009)

Introduzida do ordenamento jurídico eleitoral para proteção da moralidade e
da probidade do pleito, a captação ilícita do sufrágio se consubstancia em uma das
facetas da corrupção eleitoral e, por isso, deve ser combatida de forma veemente. O
legislador previu para essa conduta a pena máxima do direito eleitoral, ou seja, a
cassação de mandato eletivo.

Exatamente em razão extrema gravidade da pena, há a necessidade de
conjunto probatório sólido, o que significa a existência de provas robustas para a
comprovação do ilícito.

Nesse sentido, a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral:

[...] para caracterizar a captação ilícita de sufrágio, exige-se prova robusta de pelo menos
uma das condutas previstas no art. 41-A da Lei 9504/97, da finalidade de obter o voto do
eleitor e da participação ou anuência do candidato beneficiado. (Recurso Especial Eleitoral
nº 36335 – Rel. Min. Aldir Passarinho Junior – j. 15.02.2011)

Cumpre que se proceda à análise, então, da moldura fática produzida dos
autos para a verificação da robustez do conjunto probatório.

As provas produzidas foram essencialmente testemunhais, considerando a
Num. 42883704 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 11/02/2022 23:20:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22021123202433900000041857775
Número do documento: 22021123202433900000041857775

ilegalidade dos vídeos além de algumas fotos juntadas à inicial.

Dos testemunhos produzidos à luz do princípio do contraditório e da ampla
defesa, verifica-se que:

Antonio Firmino Carneiro – testemunha compromissada – afirmou que não
trabalhou na campanha política, não entregou cestas básicas, mas que foi fotografado
quando deixava Sonia, diarista que trabalhava em sua residência, em casa e enquanto a
ajudava a carregar uns alimentos produzidos em sua propriedade que, como é seu
costume, estava doando, tais como pêssegos, feijão e uma lata de banha de porco.

Sonia Regina Gomes dos Santos – testemunha compromissada – confirmou
que recebeu os alimentos em doação do Firmino pois trabalhava de diarista em sua
residência, que ele sempre ajudava a sua família. Afirmou que Firmino nunca lhe pediu
voto em troca dos alimentos doados.

Para ilustrar os depoimentos, seguem as fotos apresentadas como prova pelo
recorrente:

Num. 42883704 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 11/02/2022 23:20:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22021123202433900000041857775
Número do documento: 22021123202433900000041857775

Do cotejo das fotos com os mencionados depoimentos, denota-se a ausência
de qualquer comprovação de compra de votos.

Por fim, a última testemunha ouvida – Emanuel Henrique Camilotti –
confirmou que é o dono do posto que aparece nas imagens, disse que nunca distribuiu
vales-combustível em troca de votos. Afirmou que a campanha de Rafaela o contratou
para abastecer o carro utilizado pela candidata na campanha, e que o pagamento era
feito ao final. Disse que desconhece o caderno apresentado pelos investigantes, que não
era essa a forma de controle dos combustíveis vendidos para pagamento posterior.

Por sua vez, segue o mencionado caderno, insuficiente para a conclusão da
existência de compra de votos.

Num. 42883704 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 11/02/2022 23:20:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22021123202433900000041857775
Número do documento: 22021123202433900000041857775

Como o conjunto probatório não é capaz de configurar a prática de captação
ilícita de sufrágio, não se vislumbra motivo apto a ensejar a cassação do mandato eletivo.

Mais uma vez, nas palavras de Luiz Carlos dos Santos Gonçalves:

A prova da captação ilícita de sufrágio deve ser robusta. O efeito de cassação do registro ou
do diploma, previsto no art. 41-A – seguida, ademais, pela inelegibilidade da Lei
Complementar 64/90 – não raramente incentiva o aventureirismo jurídico, o uso da Justiça
Eleitoral como “2º ou 3º turno” do processo eleitoral, por candidatos derrotados e
inescrupulosos. Muitas vezes, testemunhas são induzidas a mentir, após a realização das
eleições, celebrando em cartório de títulos “declarações” que são de escassa credibilidade.
É a “guerra das testemunhas” ou o “acervo tático de provas”. Sem negar o valor dos
testemunhos para a comprovação da compra de votos, todos o contexto probatório dos
autos deve se inclinar no sentido da ocorrência e da autoria da prática ilícita.

Neste tipo de demanda, o conjunto probatório deve ser sólido porque a
política desperta paixões e, muitas vezes, leva o embate para além do debate e da
disputa nas urnas. Há de se ter certeza do cometimento do ilícito para a aplicação da
penalidade.

Em alteração legislativa realizada em 2015, o artigo 368-A do Código Eleitoral
trouxe mais um elemento a corroborar essa necessidade de certeza probatória:

Num. 42883704 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 11/02/2022 23:20:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22021123202433900000041857775
Número do documento: 22021123202433900000041857775

Art. 368-A. A prova testemunhal singular, quando exclusiva, não será aceita nos processos
que possam levar à perda do mandato.

Do conjunto probatório apresentado, denota-se que nenhum dos elementos
necessários à configuração da conduta proscrita está presente.

Não ficou comprovada nenhuma ação dos candidatos, ou com sua ciência
inequívoca, que demonstre a doação, o oferecimento, a promessa ou a entrega de
benesses a eleitor, muito menos que eventuais benefícios estivessem vinculados à
obtenção do voto. Não há prova segura nem mesmo do período em que as ações teriam
sido cometidas.

DISPOSITIVO

Diante do exposto voto pelo CONHECIMENTO e NÃO PROVIMENTO do
presente recurso, a fim de manter a respeitável sentença de improcedência da ação de
investigação judicial eleitoral.

RODRIGO AMARAL

RELATOR

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600381-61.2020.6.16.0047 - Clevelândia - PARANÁ -
RELATOR: DR. RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - RECORRENTE:
UNIDOS PELO POVO. AVANTE CLEVELÂNDIA 11-PP / 90-PROS / 43-PV / 45-PSDB / 15-MDB /
19-PODE - Advogados do(a) RECORRENTE: JORGE AUGUSTO DE LIMA BORTOLINI -
PR80122-A, EVERTON FRANCISQUEVIS - PR81648-A - RECORRIDOS: RAFAELA MARTINS
LOSI, JOSE LUIZ FERNANDES DA SILVA - Advogados do(s) RECORRIDOS: GUILHERME DE
SALLES GONCALVES - PR21989, EMMA ROBERTA PALU BUENO - PR70382-A, WALDIR
FRANCO FELIX JUNIOR - PR91541-A, GEOVANE COUTO DA SILVEIRA - PR97109-A, RAMON
MIGUEL PEREIRA SOBREIRO - PR84117-A

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
GONÇALVES. Luiz Carlos dos Santos. Direito Eleitoral – 3ª ed. Ver. Atual. e ampl. – São Paulo:
Atlas, 2018. Fl. 271.
GONÇALVES, Luiz Carlos dos Santos. Direito Eleitoral. 3ª ed. rev.. atual.e ampl. – São Paulo:
Atlas, 2018. F. 272.
ZÍLIO. Rodrigo López. Direito Eleitoral. 6ª ed. Porto Alegre: Verbo Jurídico, 2018. Fl. 643
Num. 42883704 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 11/02/2022 23:20:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22021123202433900000041857775
Número do documento: 22021123202433900000041857775

termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira,
substituto em exercício, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani e Thiago Paiva dos
Santos. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 09.02.2022.

Num. 42883704 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 11/02/2022 23:20:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22021123202433900000041857775
Número do documento: 22021123202433900000041857775